Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-08.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007620-08.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.388.781-29 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O REQUERIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA – JUNTADA APÓS JULGAMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não demonstrado pelo autor o motivo que o impediu de juntar anteriormente os documentos complementares para a instrução da lide, é indevido fazê-lo em momento inoportuno.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento ao Recurso para reconhecer a ausência de interesse de agir e, consequentemente, julgar extinta a Ação, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

O agravante alega que protocolou o pedido administrativo por e-mail, conforme atesta o
print
constante nos autos.

Aduz que tem sido comum a recusa pela Seguradora, que cria diversos obstáculos para a formulação da indenização de modo presencial.

Argumenta que o entendimento da Administradora do Consórcio DPVAT é notório e reiteradamente contrário à postulação dos segurados, o que dispensa o prévio requerimento.

Pede a reforma da decisão e a condenação da ré em litigância de má-fé.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega que protocolou o pedido administrativo por e-mail.

No entanto, os documentos foram trazidos à lide com a interposição deste Agravo.

O art. 435 do CPC estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto já que, além de juntar a prova após o julgamento pela Câmara, o fez sem justificar a razão de não trazê-la no momento processual oportuno.

Desse modo, o pedido é improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022